Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736921-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO AGRAVADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA DESPACHO O agravante-executado não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-exequente para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora